Tribunal: TJDFT
Processo: 0757644-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757644-73.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, JOSE DEVISON FRANCISCO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE DEVISON FRANCISCO DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 0015596329) com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CRFB/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA. COMPETÊNCIA COMUM ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide se refere à pretensão do autor, portador de Mieloma Múltiplo – CID10 C90.0, de obter do Distrito Federal o medicamento não-padronizado Bortezomibe 1,5mg. 2. As razões recursais limitam-se a um suposto litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, por o medicamento em questão se enquadrar como de alto custo, com consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 3. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal – STF, no âmbito do RE 855178/SE (Maria Augusta da Cruz Santos versus União Federal), julgado na sistemática da repercussão geral, definiu que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, o que afasta a exigência de litisconsórcio passivo necessário no caso. 4. Frise-se que apenas nas situações de medicamentos não registrados na Anvisa é que a demanda deverá obrigatoriamente ser proposta em face da União (RE 657718/MG, com repercussão geral reconhecida, Alcirene de Oliveira versus Estado de Minas Gerais). Nesta lide, porém, restou demonstrada a existência de registro na Anvisa do medicamento pleiteado (registro no 112363373). 5. Deste modo, é o caso de ser rejeitada a alegação de litisconsórcio passivo necessário. Precedentes: Acórdão 1221419, 07381096120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. Partes: Simone Favalessa dos Santos versus Distrito Federal; Acórdão 656247, 20100111408107APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2012, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 120. Partes: Domingos Suaris dos Santos versus Distrito Federal. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido afastou a aplicação do entendimento do e. STF, no Tema 793, ao rejeitar a questão colocada no recurso de não incluir, no caso em tela, a União como litisconsórcio necessário. Todavia, cabe ressaltar, por relevante e oportuno, que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 855178/SE (Tema 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei) Com efeito, segue entendimento jurisprudencial prolatado no âmbito do e. STF que ratifica o entendimento esposado pela 2a Turma Recursal do DF no acórdão recorrido. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 2) INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 586995 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe-156 DIVULG 15-08-2011 PUBLIC 16-08-2011 EMENT VOL-02566-01 PP-00073) (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF